Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701437-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida da Cruz Porfírio contra a r. decisão Id. 216638410, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702217-22.2018.8.07.0018, determinou o bloqueio de valor em conta de titularidade da Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO e JOAO BOSCO PORFIRIO. Foram realizadas buscas através dos sistemas conveniados por este Juízo, contudo, estas não resultaram no adimplemento integral do débito. Diante desse cenário, a Parte Autora pleiteou a penhora de salário da Parte Ré MARIA APARECIDA, havendo sido deferido ao ID 211971822 a penhora mensal de 10% da remuneração bruta da Executada. Intimada para apresentar impugnação à penhora, a Parte Ré se manifestou ao ID 214889624, oportunidade em que alegou que a constrição em sua única fonte de remuneração afetaria sua subsistência e de sua família para custear as despesas ordinárias de alimentação, moradia etc. Ademais, alegou que os valores seriam absolutamente impenhoráveis. Para comprovar o aludido, juntou comprovantes de despesa e seus últimos contracheques ao ID 214889640 e ss. É o que importa relatar. II - Não se vislumbra impeditivo para o prosseguimento da penhora de rendimentos ora impugnada. De análise dos contracheques de ID 182070642 e ss., nota-se que a ré recebeu em 09/2024 o valor líquido de R$ 5.043,69. Tal rendimento encontra-se compatível com a constrição de 10% de seu salário, a qual não fere a dignidade e subsistência da Executada. No mais, em caso semelhante, este Eg. TJDFT já decidiu pela possibilidade da penhora mensal de rendimentos de aposentadoria, senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS EMPREENDIDAS PELA PARTE EXEQUENTE. PENHORA MENSAL DE PARCELA SOBRE OS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA AUFERIDOS PELO DEVEDOR ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. REDUÇÃO A MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens penhoráveis para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença em curso a ele devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ele. 4.1 Ausente a comprovação de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta por ele recebida, oriunda de proventos de aposentadoria, abatidos os descontos legais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1932940, 0733628-30.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Assim, cabe dizer que este Juízo possui entendimento para permitir a penhora de salário, o qual se alinha com a jurisprudência moderna, que entende plausível a constrição de rendimentos para além de créditos provenientes de indenização por ato ilícito (art. 948 do CC) e pecúnia decorrente de vínculos familiares (art. 1694 e seguintes, do CC). Ademais, é de se firmar que a constrição de 10% é salutar e mantém a dignidade dos devedores, notadamente na situação atual de calamidade financeira do país, abarrotado de cidadãos em superendividamento. Outrossim, a Parte Executada não trouxe lastro probatório suficiente a demonstrar de que a constrição deferida em face do seu patrimônio atingiria seu mínimo existencial de forma a afrontar o princípio da dignidade humana. III - Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência dos devedores, entendo que a penhora de 10% do percentual bruto percebida pela ré não merece reparo. IV - Ante o exposto, prossiga-se na forma do item IV e ss. da decisão de ID 211971822.” Em síntese, a Agravante sustenta que a constrição incide sobre valor impenhorável. Explica o valor bloqueado tem caráter alimentar, e, por principal destinação, a manutenção da sua família. Alega que recebeu o valor líquido de R$ 5.043,69 (cinco mil, quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), mas as suas despesas mensais já ultrapassam essa quantia. Requer, assim, que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede para desconstituir a penhora que recai sobre verba salarial. Preparo comprovado (Id. 67935528). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil conferiu à impenhorabilidade tratamento diferente do diploma anterior, permitindo ao aplicador do direito mitigar a norma processual. E em razão de seu caráter indenizatório, mostra-se possível a constrição judicial de valores que não possuem caráter alimentar e não se destinam à subsistência do executado (AgInt no REsp n. 1.971.849/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022). No caso em exame, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em 2020, no valor de R$ 175.694,51 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 16/3/2021. O Magistrado deferiu o pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria da Agravante, até a quitação da dívida (Id. 211971822). Todavia, da análise do comprovante de proventos da Agravante, constato que, dos R$ 14.369,60 brutos recebidos, são abatidos contribuição previdenciária (R$ 975,33), plano de saúde Pró-Ser (R$ 320,88, R$ 783,45, R$ 555,06 e R$ 1.173,45), empréstimos diversos e outras quantias, resultando no valor líquido de aproximadamente R$ 5.000,00 (Id. 214889644 dos autos de referência). Sendo assim, considerando que a Agravante aufere renda líquida mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de parte dos seus proventos de aposentadoria poderá prejudicar sua subsistência e dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora